Tribunal: TJBA
Processo: 8027838-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027838-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIDAFLE GAMA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (13)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, ALEXANDRE FIDALGO, RODRIGO SCOPEL, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, WILSON BELCHIOR, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DEMAIS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO REGULADO PELOS ARTS. 104-A E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR INTERVENÇÃO JUDICIAL ANTECIPADA. CONTRATOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027838-58.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GIDAFLE GAMA DA SILVA
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (13)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator